Tribunal: TJSP
Processo: 2211484-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava a retomada imediata da obra. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Aplicação do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.